Tribunal: STF
Processo: HC 181574
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gustavo Oliveira Chalfun e outros, advogados, em benefício de Wagner Castilho, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 17.12.2019, não conhecido o Habeas Corpus n. 459.940/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL E EM DEGRAVAÇÕES TELEFÔNICAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.
    1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Razoável, todavia, a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. O indeferimento do pedido de realização de perícia contábil, nas degravações telefônicas e no aparelho do paciente não constitui constrangimento ilegal se o magistrado, analisando os outros elementos constantes nos autos, o faz de maneira fundamentada. Precedentes.
    3. As instâncias ordinárias, de forma fundamentada, entenderam não existir constrangimento ilegal no indeferimento das diligências solicitadas pela defesa por entender serem elas desnecessárias ao deslinde da causa, bem como, diante da ausência de motivos a indicar a inidoneidade das provas.
    4. O indeferimento da perícia requerida não implica necessariamente em prejuízo ao acusado, pois o onus probandi incumbe integralmente ao Ministério Público que, respeitando o contraditório e a ampla defesa, deve demonstrar os elementos de prova concretos e suficientes para sustentar as imputações oferecidas contra o acusado.
    5. Habeas corpus não conhecido” (fl. 1, e-doc. 20).
O caso
    2. Consta dos autos que a prisão temporária do paciente ocorreu em 5.9.2017 e foi convertida em prisão preventiva em 17.9.2017, pela prática dos delitos descritos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no § 2º do art. 2º e nos incs. I e IV do § 4º da Lei n. 12.580/2013, por “integrar organização criminosa, financiar o tráfico de drogas e por lavagem de capitais, utilizando-se de suas empresas”.
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta dos autos que os denunciados supracitados promoveram, constituíram, financiaram ou integraram pessoalmente ou por interpostas pessoas, organização criminosa em que houve emprego de arma de fogo e a participação de adolescente, voltada para a prática de infrações penais, sendo que esta mantinha conexão com outras organizações criminosas independentes.
    Apurou-se no bojo das investigações que culminaram na Operação ‘Black Tie’, solidamente alicerçada em provas objetivas e subjetivas consistentes em um conjunto de diligências consubstanciadas em relatórios de investigação, (…), inquéritos policiais em andamento, cumprimentos de mandados de busca e apreensão, declarações de testemunhas e indiciados, acordos de colaboração premiada, laudos periciais, quebra de sigilo telefônico, interceptação telefônica, dentre outros ainda em curso, a existência de Organização Criminosa atuante no tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, com início das atividades por volta do longínquo ano de 2009, sediada em Paraguaçu/MG, com distribuição de drogas em cidades circunvizinhas, caracterizada por estrutura permanente, comunhão de desígnios e divisão de tarefas, atuando cada um dos integrantes como uma peça da engrenagem delituosa constituída, ainda, de núcleo operacional e financeiro, comandada inicialmente pelo denunciado MARCELO LUCIANO (…).
    O núcleo financeiro era composto por WAGNER CASTILHO, vulgo ‘WAGUINHO DA CONFECÇÃO, JOSIELE CASTILHO, irmã de WAGNER e seu braço direito, que atuava como verdadeira gerente do núcleo financeiro e responsável por organizar e efetivar o branqueamento dos valores provenientes das infrações penais praticadas pela ORCRIM e CAIO DA CUNHA ARRUDA, que capitalizava WAGNER, para que este financiasse DEIVID, dividindo, posteriormente, os lucros do financiamento dos ilícitos perpetrados pela ORCRIM.
    (…). O denunciado WAGNER também financiava as atividades da organização por meio da entrega de veículos de sua propriedade para uso dos integrantes da ORCRIM” (fls. 11-14, e-doc. 14).
    Em 29.12.2017, a defesa requereu a realização de perícia contábil, nas degravações telefônicas e no aparelho celular do paciente, indeferida pelo juízo de origem em 16.4.2018.
    3. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.0000.18.043311-2/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com a alegação de cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas requeridas pelo paciente.
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou prejudicada, em parte, e na parte conhecida, denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - EXCESSO DE PRAZO – RELAXAMENTO DE PRISÃO JÁ CONCEDIDO – PEDIDO PREJUDICADO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO NESTE WRIT – ANÁLISE APROFUNDDADA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS - ORDEM EM PARTE PREJUDICADA E EM PARTE DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 10).
    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (fls. 3-4, e-doc. 18).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 459.940 no Superior Tribunal de Justiça e, em 17.12.2019, a Quinta Turma não conheceu do pedido.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que “todas as provas requeridas pela defesa diz respeito aos fatos narrados na exordial acusatória e imputados ao Paciente, de tal sorte que, a depender do resultado, comprovaria a inexistência dos crimes imputados”  (fl. 11, e-doc. 1).
    Sustentam que “conceder um pretenso direito de defesa, sem possibilitar que a parte possa produzir provas, implica em uma defesa destituída de qualquer possibilidade de influenciar na convicção do magistrado” (fl. 11, e-doc. 1).
    Enfatizam que “o direito à prova é decorrência direta do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. Isso porque, sua produção está intrinsecamente ligada à busca da verdade real do processo” (fl. 15, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “b) A concessão da ordem liminarmente, no sentido sustar a marcha processual com o deferimento da produção das provas periciais pleiteadas, independentemente de prestação de informações pela autoridade coatora, consoante as teses alhures expostas, autorizando de imediato, inclusive, a nomeação de peritos; c) Ao final, após a concessão da ordem, seja confirmada a liminar concedida, a fim de cessar o constrangimento ilegal de maneira definitiva e preservar o direito constitucional do Paciente de produção de provas a seu favor” (fl. 23, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. O juízo da Vara Única da Comarca de Paraguaçu/MG indeferiu a produção de prova pericial nos termos seguintes:
    “Em relação a prova pericial de natureza contábil, desnecessária ao deslinde da questão, na medida em que a regularidade fiscal da sociedade empresária alhures citada, por si só, não é suficiente para afastar a imputação atribuída ao Wagner Castilho em face dos veementes indícios de lavagem de direito e financiamento ao tráfico de drogas, particularidades, diga-se de passagem, que apontam no sentido da ausência de irregularidade contábil.
    No que diz respeito a prova pericial nas degravações telefônicas e no aparelho do autor, também fica indeferida por já constar nos autos corroborada pela ausência de motivos a justificar a sua inidoneidade” (fl. 1, e-doc. 7).
    8. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão do magistrado de primeiro grau por considerar inexistente o cerceamento de defesa no indeferimento da perícia técnica pleiteada:
    “Ademais, certo é que se o MM. Juiz ‘a quo’ entendesse necessária a produção de tais provas, para o completo esclarecimento da verdade, certamente teria deferido os requerimentos formulados pela defesa.
    O indeferimento de produção de provas é uma faculdade do Juiz, visto que este pode indeferir as provas que considerar protelatórias, irrelevantes ou desnecessárias.
    Nesse sentido, eis a jurisprudência: (…).
    Assim, trata-se, de matéria reservada ao poder discricionário do magistrado, quando da observância do preceito norteador da busca da verdade real, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento dos pedidos.
    Além de tais circunstâncias, é de se ressaltar que, com base no art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, e, conforme se vê, nenhum prejuízo foi demonstrado pela defesa, até então.
    Finalmente, frise-se que, para a apuração inequívoca de eventual cerceamento de defesa é necessário apreciação minuciosa do conjunto probatório. É sedimentado que o Habeas Corpus é via de cognição sumária e em sede deste remédio jurídico inviável se faz a valoração de provas” (fls. 4-6, e-doc. 10).
    9. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou idôneo o indeferimento da produção de prova pericial, nos termos do voto do Ministro Joel Ilan Paciornik:
    “O entendimento manifestado pela Corte Estadual não divergiu da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o deferimento ou indeferimento da produção de provas está inserido no âmbito de discricionariedade do magistrado condutor do processo, devendo fazê-lo demonstrando os motivos do seu convencimento.
    Como visto, as instâncias ordinárias, de forma fundamentada, entenderam não existir constrangimento ilegal no indeferimento das diligências solicitadas pela defesa por entender serem elas desnecessárias ao deslinde da causa, bem como diante da ausência de motivos a indicar a inidoneidade das provas.
    São precedentes de ambas as Turmas que julgam a matéria criminal nesta Corte Superior: (…).
    Além disso, cabe destacar que o indeferimento da perícia requerida não implica necessariamente em prejuízo ao acusado, pois o onus probandi incumbe integralmente ao Ministério Público que, respeitando o contraditório e a ampla defesa, deve demonstrar os elementos de prova concretos e suficientes para sustentar as imputações oferecidas contra o acusado.
    Ilustrativamente: (…).
    Dessa forma, não vislumbro a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.
    Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do presente habeas corpus” (fl. 89, e-doc. 19).
    10. Descabe cogitar-se de nulidade por indeferimento das diligências. A diligência pretendida (perícia contábil e nas degravações telefônicas e no aparelho celular do paciente) foi indeferida de forma motivada, pois o juízo de origem, com fundamento nas provas colhidas nos autos, considerou-as desnecessárias.
    Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de o indeferimento de diligências probatórias tidas por desnecessárias não caracterizar cerceamento de defesa. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA. ARTIGOS 299 E 343, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INDEFERIR PROVAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016; HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/02/2017. 2. (…). 3. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar a alegada imprescindibilidade de realização de diligências. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (…). 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 157.956-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME PERICIAL. COMPLEMENTAÇÃO. GRAU DE PUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a regularidade processual, cabe ao magistrado ordinário, na gerência das provas, indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme o § 1º do art. 400 do Código de Processo Penal. 2. Atestadas a natureza e a quantidade da droga apreendida com o acusado, faz-se dispensável, no particular, a complementação do laudo pericial para avaliar o grau de pureza dessa substância. 3. Ordem denegada” (HC n. 131.941/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.9.2016). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 125.360, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.4.2018; HC n. 133.148, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.12.2017; HC n. 117.479, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.2.2014; RHC n. 115.487, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.10.2013; HC n. 107.644, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.10.2011; RHC n. 83.987, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 26.3.2010; e HC n. 99.015, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 21.8.2009. 
    Confiram-se as decisões monocráticas proferidas no HC n. 169.006, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.3.2019, e no HC n. 161.905-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 14.11.2018.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora